Tribunal: TCU
Processo: 030.255/2015-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos pelo Instituto Caminho das Artes - ICA e por Isaías Alves Alexandre contra o Acórdão 3.792/2022-TCU-Segunda Câmara, que conheceu e negou provimento a recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 5.684/2020-TCU-Segunda Câmara, que julgou irregulares as contas dos ora embargantes, condenando-lhes em débito com aplicação de multa. Mérito.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração, opostos pelo Instituto Caminho das Artes - ICA e por Isaías Alves Alexandre contra o Acórdão 3792/2022-TCU-Segunda Câmara , que conheceu e negou provimento a recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 5684/2020-TCU-Segunda Câmara , que julgou irregulares as contas dos ora embargantes, condenando-lhes em débito com aplicação de multa, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos presentes embargos de declaração e rejeitá-los; 9.2. dar ciência deste acórdão aos embargantes.